Tribunal: TJBA
Processo: 8054766-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054766-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: B. F. S. S.

Advogado(s)
:
SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, LIVIO GOMES RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PARA CRIANÇA COM TEA. BLOQUEIO DE VALORES POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão interlocutória que determinou o bloqueio judicial de R$ 333.120,00 para custear seis meses de tratamento multidisciplinar prescrito para criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), diante da inércia da operadora em cumprir ordem judicial anterior que impunha o fornecimento do tratamento. A decisão impugnada determinou que os valores fossem liberados mensalmente à clínica prestadora dos serviços mediante apresentação de nota fiscal e relatório médico. A agravante sustenta o cumprimento parcial da obrigação, excesso de carga horária no plano terapêutico, ausência de urgência atual e pleiteia, subsidiariamente, o custeio com base nos valores da rede credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da ordem judicial pela operadora do plano de saúde, a justificar o bloqueio de valores; (ii) estabelecer se é legítima a imposição de custeio integral do tratamento prescrito fora da rede credenciada; e (iii) determinar se o relatório médico apresentado perdeu sua validade a ponto de afastar a tutela deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de plano de saúde não comprova o cumprimento integral da ordem judicial que determinou a autorização do tratamento multidisciplinar com profissionais especializados, tendo apresentado apenas agendamentos parciais e profissionais supostamente não qualificados segundo os critérios estabelecidos.

A recalcitrância da agravante, expressa em sucessivos pedidos de reconsideração e ausência de comprovação do cumprimento efetivo da decisão, legitima a medida de bloqueio como forma de garantir a efetividade da tutela de urgência deferida judicialmente.

A Resolução Normativa ANS nº 539/2022, art. 3º, § 4º, impõe à operadora o dever de fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente a pacientes com TEA, não sendo admitido limitar ou alterar unilateralmente o plano terapêutico por razões administrativas ou econômicas.

O argumento de desatualização do relatório médico não se sustenta, pois eventual defasagem decorre do próprio descumprimento da decisão judicial, não podendo tal fato ser invocado pela parte inadimplente em benefício próprio.

A ausência de comprovação de rede credenciada apta a executar o tratamento nos moldes prescritos impede a aplicação da tabela da operadora, sendo legítimo o custeio integral conforme orçamento da clínica indicada.

O bloqueio de valores com base no art. 297 do CPC configura medida idônea e proporcional diante da necessidade de assegurar o direito à saúde da criança.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8054766-75.2025.8.05.0000
,
de
S
alvador
-BA
, em que
são

a
gravant
e, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
.
e
agravad
o,
BRYAN FELIPE SANTOS SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
negar provimento ao presente Agravo de Instrumento e negar provimento ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2